Tribunal: STF
Processo: HC 258912
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Joao Vitor Borges impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus. O agravante busca a reconsideração da decisão, alegando a viabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal e a possibilidade de exame da matéria sem revolvimento do conjunto fático-probatório. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou adequadamente o fundamento da decisão que afastou a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em razão da dedicação a atividades criminosas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O fundamento da decisão impugnada, que afastou a causa de diminuição de pena por dedicação a atividades criminosas, não foi devidamente impugnado no recurso, atraindo a aplicação da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "A falta de impugnação específica do fundamento da decisão impugnada atrai a aplicação da Súmula 182 do STJ, resultando no não conhecimento do agravo regimental".



    (HC 1.002.704 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante alega, em síntese, “deve ser aplicada a minorante do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, pois preenchidos os requisitos, sendo o acusado primário, não integrando organização criminosa ou se fazendo do crime seu meio de vida”.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo ato dito coator, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte recorrente não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, ou, ainda, quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, porquanto a parte impetrante não instruiu adequadamente os presentes autos, pois não juntou os documentos necessários à análise da existência do constrangimento ilegal por ela apontado, em especial, o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que afastou a aplicação do tráfico privilegiado.



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte tem reiteradamente decidido no sentido de que “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o ‘writ’ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo”(HC 95.434, ministro Ricardo Lewandowski).



    Esse mesmo entendimento também foi observado nos seguintes julgados: HC 71.254, ministro Sydney Sanches; HC 132.103 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 161.106, ministro Dias Toffoli.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente